Tribunal: TJPA
Processo: 0808852-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808852-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA LUZIA DA COSTA LIMA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808852-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA LUZIA DA COSTA LIMA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU MEDIDA LIMINAR, CONSIDERANDO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PELO MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA VALIDADA PELA PLATAFORMA ICP BRASIL. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DSPROVIDO.

I-
O contrato celebrado pelo meio eletrônico tem sua validade reconhecida, sendo previsto e aceito nos termos da MP nº 2.200, ressaltando-se que a ICP Brasil foi instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.

II- Ao propor a demanda em piso, a parte autora/agravada, juntamente ao contrato assinado eletronicamente para requerida, juntou aos autos protocolo de assinatura ICP BRASIL, validando a assinatura eletrônica firmada por ELISANGELA LUZIA DA COSTA LIMA, cumprido assim a regularidade formal necessária para a validação do contrato juntado aos autos (id 48375760 – autos principais), devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem.

III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808852-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA LUZIA DA COSTA LIMA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIZANGELA LUZIA DA COSTA LIMA em face da decisão proferida pelo Juiz Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/Pa nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A decisão agravada foi a que deferiu liminar de busca e apreensão pleiteada pelo autor da demanda.

Sustenta a recorrente que a decisão deve ser reformada, considerando que o contrato que deu origem à demanda não foi juntado. Alega que a apresentação do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Requereu, assim, a suspensão da decisão concessiva da liminar, e ao final o total provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENARIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808852-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA LUZIA DA COSTA LIMA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

Conforme relatado, tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto por ELIZANGELA LUZIA DA COSTA LIMA em face da decisão proferida pelo Juiz Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/Pa, que deferiu medida liminar nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Tendo o magistrado de piso deferido a medida liminar pleiteada, insurgiu-se a requerida em face da decisão, ao argumento da falta de juntada do contrato físico aos autos, por se tratar de medida inafastável, considerando a cartularidade do título. O magistrado, ao conceder a medida recorrida, considerou a celebração eletrônica do contrato.

O recurso deve ser desprovido.

De início, importante ressaltar que existe posicionamento firme do Colendo STJ, sendo igualmente pacífico no âmbito dos tribunais do país, acerca da necessidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário que deu ensejo à propositura da demanda, do que faço referência:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Em outra banda, inafastável a conclusão de que o contrato celebrado pelo meio eletrônico tem sua validade reconhecida, sendo previsto e aceito nos termos da MP nº 2.200, ressaltando-se que a ICP Brasil foi instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.

Nesse sentido, dispõe:

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica
produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários
, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

Atento ao que consta nos autos de piso, observo que, ao propor a demanda, a parte autora/agravada, juntamente ao contrato assinado eletronicamente para requerida, juntou aos autos protocolo de assinatura ICP BRASIL, validando a assinatura eletrônica firmada por ELISANGELA LUZIA DA COSTA LIMA, cumprido assim a regularidade formal necessária para a validação do contrato juntado aos autos (id 48375760 – autos principais), devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem.

No mesmo sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença terminativa. Irregularidade na representação processual. Procuração assinada eletronicamente.
Assinatura digital com certificação ICP-Brasil. Validade reconhecida.
Inteligência dos arts. 1º, § 2º, III, a, da Lei 11419/06, e 1º e 10 da MP 2200-2/01. Precedentes. Sentença reformada, para que o processo tenha regular prosseguimento. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10603656520218260002 SP 1060365-65.2021.8.26.0002, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 22/06/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. PROCURAÇÃO.
ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA ICP-BRASIL
. O art. 10, § 1º da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 rege que "as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários". O art. 4.º, III, da Lei n. 14.063/2020, qualifica como avançada a assinatura eletrônica lançada mediante certificação digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 - Reputa-se válida a procuração assinada digitalmente com certificação digital da ICP-Brasil. (TJ-MG - AC: 50016260320238130720, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 17/08/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônico.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 21/08/2024